Tribunal: STF
Processo: RHC 119337
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. LIMITES DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Apreciação da incidência ou não, no caso, da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006: o reexame dos fatos e das provas dos autos não é viável em habeas corpus. Precedentes.



    3. Com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não poderia o Superior Tribunal de Justiça se substituir ao juízo da execução penal na origem e conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    4. Argumentos do advogado subscritor do presente recurso insuficientes para modificar a decisão agravada: inconformismo indevido juridicamente e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento dos interesses dos próprios Agravantes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.